Tribunal: STF
Processo: ARE 1231301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. ESTABILIDADE RECONHECIDA. POSTERIOR AFERIÇÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno interposto com o fito de desafiar decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. A parte agravante argui, em suma, a ausência dos óbices apontados e reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.



    Debruçando sobre o exame de tal insurgência, vislumbro, na esteira dos argumentos do agravo interno, que o conhecimento do apelo extremo não esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a controvérsia ora devolvida a esta Corte, nos termos do acórdão a quo, não pressupõe a verificação casuística dos requisitos do artigo 19 do ADCT, mas, em suma, o debate quanto à possibilidade de exercício de autotutela sobre ato administrativo que reconhece a estabilidade de servidor público e, ademais, quanto à estabilização daquele com o mero decurso do tempo.



    Por tal razão, RECONSIDERO a decisão monocrática ora recorrida, tornando-a sem efeito, e, ato contínuo, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, a fim de passar ao reexame do agravo em recurso extraordinário.



    Nesse viés, friso tratar-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ANULAÇÃO DE ATO DE ESTABILIDADE OCORRIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APELOS DESPROVIDOS.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a existência da repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aduz a violação, por parte do acórdão a quo, aos arts. 2º e 25, § 1º, da Constituição Federal, e, ademais, ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida, a seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso.



    Em sequência, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o decisum recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 279 da Corte Suprema.



    Ato contínuo, aportando o feito nesta Corte, foi determinada a sua devolução ao Tribunal a quo, para fins da observância da sistemática da repercussão geral, ante a controvérsia alçada a objeto do Tema 839/RG.



    Por sua vez, o Tribunal a quo proferiu juízo de retratação negativo.



    Ademais, em vista, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa infra:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ESTABILIDADE A SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 1988. ART. 19 DO ADCT. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DA ESTABILIDADE MAIS DE 20 ANOS APÓS SUA EDIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 279/STF.



    1. O ato administrativo de concessão da estabilidade à recorrida ocorreu mais de 20 anos antes de sua anulação, de modo que, em respeito à segurança jurídica, deve haver a manutenção da decisão recorrida que reconheceu a impossibilidade da anulação tardia.



    2. No presente caso, para analisar a regularidade da concessão da estabilidade à recorrida, nos termos do art. 19 do ADCT, seria necessário revolvimento fático vedado pela Súmula 279 deste e. Supremo Tribunal Federal.



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo."



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de não se poder falar em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, tampouco em prescrição ou decadência, nos casos de atos flagrantemente inconstitucionais, como ocorre nas conjunturas em que há o reconhecimento da estabilidade do servidor público admitido antes da Constituição Federal fora das balizas do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Nessa linha, a propósito, cito ementas de precedentes desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público.



    2. Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”.



    4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1435549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/10/2023 - grifos acrescentados)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. Inviável a estabilidade e a efetivação de servidor público, com fundamento no art. 19 do ADCT, em cargo no qual investido posteriormente à própria promulgação da Constituição da República.



    2. Não socorre ao agravante a alegação da garantia da segurança jurídica, nem mesmo a proteção dos institutos da prescrição e da decadência, por tratar-se de ato flagrantemente inconstitucional.



    3. Modulação de efeitos sugerida incabível na espécie.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1423427 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 8/9/2023 - grifos acrescentados)



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público.



    3. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)." (ARE 1360037 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/5/2022 - grifos acrescentados)



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO A NO MÍNIMO 5 ANOS NO MESMO ENTE PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. PREENCHIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    4. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento." (ARE 1354132 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022 - grifos acrescentados)



    O Tribunal a quo, entretanto, ao decidir, divergiu do entendimento desta Corte acima referenciado, máxime ao assentar ser defeso ao ente público litigante anular ato administrativo que reconheceu a estabilidade da servidora à luz do art. 19 do ADCT após o decurso de cerca de 20 (vinte) anos, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Nesses termos, transcrevo os seguintes trechos do acórdão a quo:



    "Examinados os autos, verifica-se que a apelada foi declarada estável no serviço público, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme o Boletim n° 411, de 16.08.1989 (fls. 61/62).



    Em 10.10.1994, foi publicado o Boletim n° 11352, com a declaração de sua transposição para cargo de provimento efetivo (fls. 50/51), o qual restou declarado nulo através do Boletim n° 70.000, de 12.06.1998, tendo em vista o acórdão prolatado na AD1N n° 1150-2 e decisões do Parecer n° 12.209/PGE (fl. 49), sendo a ora recorrida cientificada através de informação datada de 31.05.2010 (fl. 43).



    [...]



    Na mesma linha, como referi no Agravo de Instrumento n° 70040587412, a Lei n° 9.784/99, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a Administração Federal anular seus próprios atos, é inaplicável ao caso em tela, por tratar-se de lei federal, vigendo, em nosso sistema jurídico, o primado da autonomia político -administrativa das esferas federativas.



    Ademais, como inexiste no âmbito estadual lei que preveja a decadência ou prescrição administrativa, não seria caso de decaimento do direito da Administração de rever seus atos, observado o teor da Súmula n° 473 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Por outro lado, alterando o posicionamento anteriormente lançado, não se pode admitir que a parte autora fique perpetuamente sujeita a sanções administrativas depois de um longo período da edição do ato.



    Nessa senda, a tardia notificação da nulidade do ato de transposição, isto é, mais de vinte anos após um ato que já se estabilizou, fere de morte aos princípios da segurança jurídica e da boa -fé, não se podendo falar na aplicação do poder -dever conferido à Administração.



    [...]



    Nessa senda, impõe-se razoabilidade no agir da Administração, tendo em conta a estabilização das relações jurídicas entre o Poder Público e seus servidores."



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão por mim proferida, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, segundo o art. 932, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, PROVEJO o agravo em recurso extraordinário, para, desde logo, PROVER PARCIALMENTE o recurso extraordinário, cassando o acórdão a quo e determinando que a Corte a quo realize novo julgamento, com a observância da fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente